Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736407-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: ZACARIAS DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Samir da Conceição dos Santos contra a decisão de deferimento da medida de urgência para suspender o curso das medidas expropriatórias nos embargos de terceiro 0728797-67.2023.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente no afastamento dos efeitos da decisão ora revista, e, consequentemente, no prosseguimento da demanda executória. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. Em relação ao pedido de concessão de tutela provisória para manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas, verifico que estão presentes os requisitos para concessão da medida. Em uma análise sumária, há indícios nos autos de que a parte embargante mantém o domínio do imóvel, em data anterior à sua constrição ocorrida na associada execução. O perigo de dano está presente considerando a possibilidade de expropriação de bens de terceiro na execução. Diante disso, considerando a presença dos requisitos legais, admito os embargos e DEFIRO a liminar para suspender o curso das medidas expropriatórias sobre o imóvel indicado na inicial, o qual deve ser mantido na posse do embargante, até posterior decisão deste Juízo. Traslade-se cópia desta decisão no feito n. 0707984-58.2019.8.07.0001. Traga da parte embargante cópia da procuração da parte embargada, no prazo de 15 dias. Após, cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Tudo feito, retornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) a executada teria cometido fraude à execução “ao realizar a doação do imóvel (objeto deste processo) para seu ascendente Zacarias de Assunção”; b) “não há necessidade de comprovação de má-fé do adquirente quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família, mediante a transferência de bem para familiar, a fim de fraudar a execução já em curso”; c) “é no mínimo curioso que ambos os filhos tenham transferido os seus imóveis por doação e com usufruto vitalício ao seu pai após sofrerem cobranças judiciais em seus nomes”; d) “é presumida a má-fé da alienadora, bem como, a má-fé do terceiro adquirente Zacarias de Assunção, pois, este possuía conhecimento da ação de execução que tramitava contra aquela”; e) “há nos autos a existência de fraude à execução, e a não concessão do efeito suspensivo, pode trazer nados irreparáveis ao agravante, haja vista a possibilidade de novas medidas fraudulentas ou desfazimento do bem”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para afastar os efeitos da decisão agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da parte agravante, notadamente em relação à tese de fraude execução. A alienação do bem é considerada fraude à execução quando averbada a restrição na matrícula do imóvel: há pendência de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, pendência de processo de execução, hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial, ou quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (Código de Processo Civil, art. 792), de acordo com abalizada doutrina[1] [2]. Consoante o entendimento sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso concreto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a ocorrência de fraude à execução sobre o imóvel (Sala de número 104, Lote 07, QND-13, Taguatinga – DF, Matrícula de número 176170), porquanto à míngua de demonstração de prévia restrição judicial de averbação na matrícula do imóvel atinente à existência da demanda executória 0707984-58.2019.8.07.0001 (ônus que competia ao exequente, ora agravante), deve-se privilegiar a boa-fé do adquirente (donatário) do bem, cuja doação teria sido realizada em 24 de setembro de 2021 (id 164900489 e 164900492 – autos originários), e o pedido de penhora na demanda executória teria ocorrido em maio de 2023 (id 157731306). Além disso, não se constata eventual perigo de dano ao agravante, uma vez que estariam resguardados a efetividade e a utilidade no cumprimento de sentença. Importante assinalar que no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável afastar os efeitos suspensivos da decisão originária e determinar o prosseguimento da demanda executiva, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BANCO PARCEIRO DA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. ADVOGADO CADASTRADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA No 303 DO STJ E TEMA 872. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 4. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375). 5. A circunstância de que a parte devedora vendeu seu imóvel antes da proposição da demanda, além da ausência de registro de penhora e de qualquer indício de má-fé do terceiro adquirente obstam o reconhecimento da fraude à execução. 5. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 6. É possível, contudo, que seja aplicado o princípio da sucumbência: "Excetua-se a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora - o que evidencia o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência." 7. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos ônus de sucumbência e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de inversão da sucumbência (pedido maior) autoriza a redução do valor fixado (pedido menor). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedente: Acórdão 1405164, 07068498020218070020, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 16/3/2022. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (8a Turma Cível, acórdão 1696531, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJE: 12.5.2023). APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ DO EMBARGANTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 674, § 1o, e 677, § 2o, ambos do CPC, bem como do enunciado sumular n. 84 do c. STJ, é cabível a oposição de embargos de terceiro pelo possuidor, porquanto este, não sendo parte no processo, tem direito incompatível com o ato constritivo. 2. O instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações relativo ao imóvel penhorado e os boletos de telefonia e cartão de crédito colacionados aos autos denotam a aquisição dos direitos possessórios em momento anterior (26/12/2002) à penhora deferida no processo principal (6/7/2020). Também, a negociação ocorreu muito antes do ajuizamento da execução em que determinada a constrição (18/07/2017. 3. A aquisição dos direitos sobre o bem penhorado em momento anterior à penhora e a ausência de qualquer restrição no registro imobiliário à época indicam ausência de má-fé e de fraude à execução na celebração do negócio jurídico. 4. Se demonstrada a existência de posse de boa-fé anterior à penhora, não pode subsistir a constrição, razão pela qual não há falar em reforma da sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1688758, Relator: SANDRA REVES, DJE: 04.5.2023). Em síntese, a priori, não desponta a scientia fraudis do terceiro adquirente (donatário). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. v. III, p.314. [2] MARCATO, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. ed. São Paulo. Grupo GEN, 2022. p. 1.361-1363. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator